Tribunal: TJES
Processo: 5014477-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014477-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZOOM GRILL LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Zoom Grill Ltda. e Reynan Gonçalves de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES, nos autos de embargos à execução fiscal. A decisão recorrida recebeu os embargos sem atribuir efeito suspensivo, considerando a ausência de garantia integral do juízo, nos termos do artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. Os agravantes pleiteiam a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a extinção da execução fiscal, sob alegação de ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais e inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é possível dispensar a garantia integral do juízo como requisito para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, diante da alegada hipossuficiência patrimonial dos agravantes;

(ii) Estabelecer se as demais matérias preliminares e de mérito (ilegitimidade passiva, ausência de certeza e liquidez da CDA e pressupostos para redirecionamento da execução fiscal) poderiam ser analisadas antes da garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de garantia integral do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal decorre do artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, aplicável em detrimento do artigo 919, § 1º, do CPC, em razão do princípio da especialidade.

A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, o processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo, desde que comprovada inequivocamente a inexistência de bens penhoráveis pelo executado. (REsp 2.130.254, Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/09/2024).

No caso concreto, os agravantes não comprovam de forma inequívoca a ausência de bens passíveis de penhora, sendo insuficiente, para tal fim, o simples deferimento do benefício da gratuidade de justiça, que se refere à hipossuficiência para custas processuais, e não à inexistência de patrimônio para garantia da execução fiscal.

As questões preliminares e de mérito (ilegitimidade passiva, ausência de certeza e liquidez da CDA, e ausência de pressupostos para o redirecionamento da execução fiscal) somente podem ser analisadas após a admissibilidade dos embargos, que está condicionada à garantia integral do juízo, não configurada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de garantia integral do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal decorre do artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, aplicável em detrimento do artigo 919, § 1º, do CPC, em razão do princípio da especialidade.

É possível o processamento de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo apenas quando comprovada inequivocamente a ausência de bens penhoráveis, sendo insuficiente, para tanto, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Questões preliminares e de mérito, como ilegitimidade passiva e ausência de liquidez e certeza da CDA, somente podem ser analisadas após a admissibilidade dos embargos.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014477-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZOOM GRILL LTDA E REYNAN GONÇALVES DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

ZOOM GRILL LTDA
e
REYNAN GONÇALVES DE SOUZA

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES nos autos dos
embargos à execução fiscal
nº 5000637-14.2024.8.08.0069 opostos pelos agravantes em face da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que recebeu os embargos sem atribuir o efeito suspensivo.

Em suas razões (Id 9887019), a parte agravante afirma que a Constituição Federal de 1988 resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao devido processo legal, com direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, sendo que com base em tais princípios, os Tribunais Pátrios têm mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado, para o recebimento dos embargos à execução fiscal.

Argumenta que tal tese também foi definida no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, e embora o caso julgado tratasse de reforço de penhora, as razões de decidir podem ser aplicadas a todos os casos comprovados de hipossuficiência patrimonial do devedor, como ocorre no presente caso, em que o próprio juízo deferiu o benefício da gratuidade da justiça aos Agravantes.

Aduz que nesse julgamento, o C. STJ definiu pelo afastamento da exigência da garantia do juízo, para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado, inequivocamente, que o devedor/executado não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Alega que o juízo de origem não extinguiu a execução por falta de pressuposto processual (pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento da ação) e ilegitimidade passiva, matérias de ordem pública, que deveriam ser reconhecidas de ofício, mas não foram e também pelo fundamento equivocado de não atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução, em precedentes ultrapassados, devendo as decisões agravadas serem reformadas.

Sustenta que o juízo de origem não se manifestou a respeito do equívoco suscitado em sede de embargos de declaração, pois atendeu ao pleito de redirecionamento da execução em face do sócio administrador, ora Agravante, Reynan Gonçalves de Souza, incluindo-o no polo passivo da execução, sem que exista uma prova sequer de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, bem como de qualquer processo administrativo, que tenha comprovado quaisquer ilegalidades por parte do sócio administrador, violando seu direito ao devido processo legal, (contraditório e ampla defesa).

Defende que não é crível que a execução em seu desfavor, faltando-lhe os pressupostos processuais para tal, visto que, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 02122/2021, que carece de certeza e liquidez por ser relativa aos exercícios de 2017 a 2019, com demonstrativo dos cálculos juntado 19.01.2022, ajuizada após a extinção da empresa, ocorrida em 17.02.2020, sem o enfrentamento/manifestação do juízo de piso, a respeito das matérias de ordem pública suscitadas.

Diante do exposto, requereu pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo a nulidade da CDA nº 2122/2021 e extinguindo a execução fiscal.

Contrarrazões manejadas pelo Estado requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo recursal.

De início, na decisão recorrida, constato que foram recebidos os embargos à execução fiscal opostos sem atribuir efeito suspensivo, já que não houve garantia integral do juízo.

Ocorre que, ao contrário do defendido pela parte agravante,
a garantia do juízo na execução fiscal constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução
, na forma do disposto no artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980, aplicável em detrimento do artigo 919, §1º, do CPC, diante do princípio da especialidade.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO
. 1.
O art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.
2. No julgamento do RESP n. 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, esta Corte consolidou o entendimento de que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. 3. Na hipótese, conforme entenderam as instâncias ordinárias, a constrição via BacenJud foi ínfima diante do valor do débito do devedor. A admissão dos embargos à execução, nessa circunstância, está subordinada ao reconhecimento inequívoco da insuficiência patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado categoricamente pela parte. Tal providência se afigura inviável na via especial ante o óbice constante da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.760.313; Proc. 2020/0240269-2; RS; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 25/08/2022)

Ademais, de fato, o Colendo STJ possui orientação no sentido de que
excepcionalmente

é possível a oposição dos embargos sem a segurança do juízo na hipótese do executado não ter bens passíveis de penhora, admitindo o recebimento como ação autônoma,
sem efeito suspensivo da execução
, tão somente aos casos em que inexistem bens penhoráveis.
(Cf. REsp n. 2.130.254, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 02/09/2024.)

No caso dos autos,
não
há prova inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, cabendo salientar a sua distinção com a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais que autoriza o deferimento da gratuidade de justiça.

Inclusive, a própria Corte da Cidadania diferencia a hipossuficiência como requisito da assistência judiciária gratuita e a comprovação de ausência de condições econômicas para embasar o excepcional processamento dos embargos à execução fiscal, sem a concessão do efeito suspensivo, não sendo o deferimento do segundo a consequência automática da concessão da gratuidade da justiça.

Vejamos:

A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. (Cf. REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019).

Por fim, importa consignar que os demais argumentos (
ilegitimidade passiva, ausência de certeza e liquidez da CDA, e ausência dos pressupostos para o redirecionamento da execução fiscal
) são questões preliminares e de mérito, que somente poderiam ser analisadas após o recebimento dos embargos, o que, conforme asseverado, depende da garantia integral do juízo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões